Tribunal: STF
Processo: RHC 265294
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONSUMADO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: REEXAME DA PROVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por W A S J, em 24.10.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.713/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais deste Supremo Tribunal ter sido o recorrente condenado, em 19.9.2016, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, à pena de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (§ 1º do art. 217-A do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 05 de fevereiro de 2014, por volta das 18h, no interior da residência de um sítio denominado ‘Ferreira’, situado na localidade de Morro do Coco, nesta Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, o denunciado W , vulgo ‘J’, de forma livre e consciente e em comunhão. de ações e desígnios com os adolescentes à época R da S R (16 anos) e J R N (17 anos), praticou ato libidinoso com J C S, então com 17 (dezessete) anos de idade, consistente em agarrá-lá à força e passar as mãos em sua vagina e nádegas. 



    Registre-se que a vítima não pôde oferecer resistência às investidas do denunciado ‘J’ e 'do menor que o acompanhava à época, R, uma vez que havia ingerido bastante bebida alcoólica e, portanto, não possuía o necessário discernimento para a prática do ato” (fl. 1, e-doc. 6).



    3. Em 28.11.2017, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para “reconhecer a tentativa e reduzir a pena imposta, finalizando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e impondo ao réu o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade” (fl. 15, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente providos.



    4. Foram interpostos recursos especiais pela defesa e pelo Ministério Público. O Tribunal de Justiça estadual inadmitiu o recurso especial defensivo e admitiu o recurso especial ministerial. A defesa interpôs agravo em recurso especial.



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial da defesa e o recurso especial do Ministério Público foram objetos do Recurso Especial n. 2.136.197/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.11.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do agravo em recurso especial da defesa e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, “para condenar o acusado pela prática do art. 217-A do CP e fixar a pena em 8 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto”.



    A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.136.197/RJ, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DE 17 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. TOQUE LASCIVO NAS SUAS REGIÕES ÍNTIMAS. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Reconhecimento da forma tentada do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217- A, §1º do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do seu recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ e definir se o crime de estupro de vulnerável se consuma quando há toque ou carícia em regiões íntimas da vítima de 17 anos que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência, independentemente da conjunção carnal. 



    III. Razões de decidir



    4. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    5. O crime de estupro de vulnerável abrange condutas que vão desde as mais graves, como penetração anal e vaginal, até condutas menos invasivas, como toques e carícias lascivos nas regiões íntimas da vítima. 



    6. Nos termos do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, a vulnerabilidade se caracteriza não apenas pela idade inferior a 14 anos, mas também quando a vítima, independentemente da idade, não pode oferecer resistência para o ato sexual. 



    7. O ato de tocar lascivamente o órgão genital e as nádegas da vítima que se encontra em estado de vulnerabilidade por incapacidade de resistência ao ato, configura violação direta à dignidade sexual protegida pelo tipo penal, sendo suficiente para a consumação do crime. 



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a consumação do estupro de vulnerável não exige penetração, bastando atos libidinosos que atentem contra a dignidade sexual da vítima. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ; 2. O crime de estupro de vulnerável se consuma com o toque ou carícia lascivos em regiões íntimas da vítima que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência para o ato sexual, independentemente de conjunção carnal’”.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitou em julgado em 22.4.2025.



    6. Em 12.6.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.011.713/RJ no Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0011068-75.2015.8.19.0014. Em 17.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração.



    O recorrente interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, alegando violação ao princípio da unirrecorribilidade e constrangimento ilegal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da unirrecorribilidade ao se impugnar uma única decisão por duas vias distintas. 



    3. A questão também envolve a análise de possível constrangimento ilegal que justificaria a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada observou a ocorrência de violação ao princípio da unirrecorribilidade, que não se restringe apenas à tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. 



    5. Não é possível alterar a conclusão do Tribunal a quo sem incursão em conteúdo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    6. O crime pelo qual o acusado foi condenado se amolda ao art. 217-A, §1º, do Código Penal, considerando que a vítima não possuía discernimento devido à ingestão de álcool.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre quando uma única decisão é impugnada por duas vias distintas. 2. A análise de conteúdo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus.’” (fls. 1-2, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados.



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o “E. Superior Tribunal de Justiça lançou mão de suposto princípio da unirrecorribilidade para evitar o exame do mérito do habeas corpus, em violação a precedente desse E. Supremo Tribunal Federal, proferido em caso idêntico ao presente, no AgReg na Rcl 75.384/BA, em 29 de abril de 2025” (fl. 2, e-doc. 42).



    Assevera que “a ilegalidade do v.acórdão recorrido decorre da premissa equivocada quanto aos elementos típicos do art. 217-A, §1º, do Código Penal. Tal incorreção acaba por se desdobrar na imaginada impossibilidade de retroatividade do art. 215-A, do Código Penal, no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 42).



    Sustenta que, “no caso dos autos, a própria SRA. J.C.S. asseverou, em Juízo, que resistiu aos avanços do RECORRENTE/PACIENTE e, em razão disso, por necessário respeito à negativa da suposta vítima, os atos sexuais não ocorreram. Note-se, ainda, que nem sequer foi necessária qualquer resistência física, apenas verbal. Nesse contexto, é indiferente que, horas antes, tenha consumido bebidas alcoólicas, mesmo que em excesso. No horário dos fatos narrados, a SRA. J.C.S. já se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais e físicas, conforme exposto no ‘Tópico II’ e comprovado pelos documentos ora acostados” (fl. 8, e-doc. 42).



    Argumenta que, “na pior das hipóteses, deve reconhecer-se que o RECORRENTE/PACIENTE, por meio de toques superficiais e não invasivos, buscou convencer a SRA. J.C.S. a praticar, com ele, e consensualmente, atos sexuais. Esta, todavia, rejeitou seus avanços. E fim” (fls. 9-10, e-doc. 42).



    Afirma que, “além de melhor se adequar às circunstâncias postas, que deveriam ter sido interpretados desde o início como contravenção penal, o art. 215-A, apesar de posterior aos fatos, é mais benéfico ao RECORRENTE/PACIENTE, sendo, portanto, exceção à irretroatividade da lei penal e devendo ser aplicado, mantendo-se, contudo, a escala penal do art. 61, da Lei de Contravenções Penais” (fl. 10, e-doc. 42).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, requer-se o processamento do presente recurso, com a distribuição a uma das Turmas e a Ministro Relator ou Ministra Relatora, para quem se requer o provimento do presente Recurso e, consequentemente, da ordem de Habeas Corpus” (fl. 12, e-doc. 42).



    8. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, e pediu o não conhecimento do recurso (e-doc. 56)



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, e pediu fosse indeferido o processamento do recurso, ou a ele negado provimento (e-doc. 61).



    9. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 254.326 e ao Habeas Corpus n. 255.009, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    11. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 22.4.2025, antes de o Habeas Corpus n. 1.011.713/RJ ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 12.6.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    13. Quanto à tese de inexistência de vulnerabilidade da vítima, o presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 254.326/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual negado seguimento em 3.4.2025, com trânsito em julgado em 12.4.2025. 



    Naquela impetração, a defesa questionou o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.136.197/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    A questão apresentada neste recurso, como no Habeas Corpus n. 254.326/RJ, refere-se ao pretendido afastamento da vulnerabilidade da vítima, e, em consequência, da tipicidade do crime de estupro qualificado. Tem-se naquela decisão:



    “11. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça assim apreciou a controvérsia referente à consumação do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente:



    ‘Ademais, a Corte de origem concluiu que o réu agarrou a vítima à força e passou as mãos em sua vagina e nádegas, com a intenção libidinosa, em ocasião na qual a ofendida, em decorrência do consumo de bebida alcoólica, não tinha o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Ou seja, assente a vulnerabilidade da vítima, seja presumida pela idade, seja em decorrência de qualquer outra causa que lhe retire a possibilidade de resistência, basta para a consumação do crime, a prática dos atos libidinosos acima descritos contra a ofendida. Aliás, alterar essas conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    Ao contrário do que sustenta o recorrente, são vulneráveis também as vítimas que, embora maiores de 14 anos, não podem oferecer resistência ao ato sexual. Além do mais, constitui consolidado entendimento nesta Corte a inadmissibilidade de que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada menor gravidade da conduta (REsp n. 1.313.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 5/8/2013). Nesse contexto, plenamente aplicável à hipótese os precedentes segundo os quais:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. PLEITO PELO RESTABELECIMENTO DA TENTATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, por ser de conduta variada, consuma-se, além da hipótese de conjunção carnal, pela prática de qualquer ato libidinoso em desfavor da Vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça: ‘o delito de estupro, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima [...]’ (AgRg no AREsp 1.142.954/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 04/10/2018).



    4. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no R Esp n. 1.885.012/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, D Je de 23/10/2020.) 



    ‘RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. [...] 



    2. Hipótese em que o Tribunal a quo, sob o entendimento de que as condutas descritas no tipo penal em comento são divididas entre ‘as mais graves, como penetração anal e vaginal, até condutas menos agressivas, como toques, carícias nas nádegas e nos seios, como ocorre no caso em análise’, decidiu pelo reconhecimento do crime de estupro de vulnerável em sua modalidade tentada porque o réu não teria logrado concretizar a penetração anal na vítima (menor com apenas 4 anos de idade), embora tenha tocado seu órgão genital nas nádegas da ofendida. 



    3. Recurso especial provido para reconhecer a forma consumada do crime de estupro de vulnerável’. (REsp n. 1.707.920/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, D Je de 9/5/2018.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental’ (fls. 5-7, e-doc. 2).



    12. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que ‘A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, como alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal’ (HC n. 237.711-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.3.2024).



    13. As instâncias antecedentes, após análise das provas dos autos, concluíram que a vítima não tinha possibilidade de resistência, por ter ingerido bebidas alcoólicas. Afastar essa conclusão demandaria reexame do conjunto probatório do processo, para retirar a vulnerabilidade da vítima, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 2. A responsabilidade criminal do paciente decorreu da avaliação aprofundada das provas colhidas nos autos, submetidas ao crivo do contraditório, inclusive pelo exame de que a vítima não apresentava condições mentais de consentir com o ato. 3. Para incursão mais aprofundada na tese defensiva – capacidade de entendimento da vítima –, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 125.024-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos”.



    14. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos antes apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    15. A pretendida desclassificação da conduta para crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) exigiria análise do conjunto probatório, no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, reavaliando e sopesando os testemunhos prestados e a prova produzida em juízo para concluir-se em sentido contrário ao reconhecimento da forma consumada do delito de estupro qualificado. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.147-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro qualificado. Art. 213, § 1º, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o indeferimento liminar de embargos de divergência deduzidos pelo ora agravante. II. Questão em discussão. 3. Pretendida desclassificação do crime previsto no art. 213 (estupro) para o do art. 215-A (importunação sexual), ambos do Código Penal. III. Razão de decidir. 4. (...) 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Discussão suscitada no recurso extraordinário que não se restringe à retroatividade da norma penal mais benéfica (no caso, o art. 215-A do CPB), demandando, na verdade, ampla análise de elementos fático-probatórios para fins de desclassificação da conduta imputada. 7. Precedentes. IV. Dispositivo. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.503.451-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2024).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora